Tribunal: CARF
Processo: 10882.000622/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000622/2003-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.884 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
TREELOG - LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1993 a 30/06/1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PEDIDO PROTOCOLIZADO ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
Tendo sido protocolizado o pedido de restituição de tributos que teriam sido
recolhidos ou a maior em 07/03/2003, aplica-se ao caso o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, nos termos da Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso com retorno dos autos à
unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart e a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Ausentes momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jeferson
Teodorovicz (substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000622/2003-64
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1402-00.280, de 08 de novembro de 2010, mediante o qual o colegiado da 2a Turma Ordinária da
4a Câmara desta 1a Seção, decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa e decisum:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1993 a 30/06/1994
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA INTERPOR PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário, para fins
de fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Carlos Pelá
que considerava não decaído o direito ao crédito. O Conselheiro Moisés Giacomelli
Nunes da Silva votou pelas conclusões.
Cientificado do acórdão em 28/04/2011 (AR de fl. 604, Vol.03), o sujeito passivo
apresentou o presente recurso especial em 05/05/2011 (Carimbo aposto na fl. 494, Vol.03),
arguindo divergência em relação ao “Termo Inicial do prazo decadencial (sic) para pleito de
pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação recolhido
indevidamente ou a maior”.
O recurso foi regularmente admitido pelo presidente da Câmara a quo, em
20/01/2023, nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 663/668), do qual se colhe:
Do objeto do recurso especial
Pode-se deduzir do recurso que houve arguição de divergência em relação ao Termo
Inicial do prazo decadencial para pleito de pedido de restituição de tributo sujeito a
lançamento por homologação recolhido indevidamente ou a maior.
No caso, para esta divergência a Recorrente apresentou dois paradigmas, Acórdão no
202-13.360 11 (2a Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes) e Acórdão no
108-07.727 Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes), acessíveis mediante
consulta ao sítio do CARF, não reformados, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Acórdão no 202-13.360:

1 1 Paradigma confirmado pelo acórdão CSRF/03-04.161, em sessão de 08/11/2004 , ao negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

FINSOCIAL - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 150,
§ 4° E 168, I, DO CTN - PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO DO STJ –
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, somente estará
fulminada pela decadência a compensação de indébitos, cujos fatos geradores
ocorreram 10 (dez) anos antes da data do pedido formulado neste sentido.
Recurso a que se dá parcial provimento.
2o Paradigma - Acórdão no 108-07.727:
ILL — RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS — COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS — APLICABILIDADE —
Considerando que a IN 63/97 reconheceu que o ILL por empresas sob forma de
S.A era indevido, a partir de então surgiu o direito de restituição, pelos
contribuintes que se encontravam organizados sob aquela forma e que
recolheram o ILL.
CORREÇÃO MONETÁRIA — RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO — EXPURGOS INFLACIONÁRIOS —
A restituição de pagamento indevidamente efetuado deve ser plena, com o
cômputo da efetiva recomposição do valor corroído pela inflação. Assim, devem
ser aplicados dos índices representativos da real perda de valor da moeda, não se
admitindo a adoção de índices inferiores expurgados, sob pena de afronta ao
princípio da moralidade administrativa e de se permitir enriquecimento ilícito do
Estado.
O recurso transcreve, ainda, trechos das ementas de outros julgados a título de
jurisprudência. Tendo em vista que o Regimento Interno do CARF admite a
apresentação de até dois paradigmas por matéria, consideram-se apenas os dois
primeiros citados no tópico vinculado à demonstração do dissídio jurisprudencial–
acórdãos no 202-13.360 (2a Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes) e
Acórdão no 108-07.727 (8a Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes), em
conformidade com os §§ 6o e 7o do art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.
A Recorrente descreve a divergência nos seguintes termos:
(...)
A partir do momento em que se negou provimento ao Recurso Voluntário,
outrora interposto pela Recorrente, vê-se que a Colenda Quarta Câmara da
Segunda Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deu
interpretação DIVERGENTE daquela dada pela Segunda Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes (Processo n.° 13888.001446/99-32 - Acórdão n.° 202-
13.360), haja vista que considerou como prazo decadencial a data do
recolhimento indevido, tal como disposto no inciso I, do artigo 168, do CTN,
bem como, pela Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
(Processo 13707.002687/2001-00 - Acórdão n° 108-08.407), vez que, considerou
aplicação da Lei Complementar n° 118/05 restrita as situações vigentes após a
vigência da referida LC n° 118 (8a esclarecendo, ainda, que a referida LC n°
118/05 no seu artigo 3o interpreta o inciso I do artigo 168 em referência.
Em outras palavras: enquanto o acórdão recorrido considerou como prazo
decadencial a data do recolhimento indevido (quando se teria dado a extinção do
crédito tributário) - artigo 165, I, combinado com o artigo 168, I, ambos do CTN,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

diante do disposto no artigo 3o da Lei Complementar n° 118 de 2005, o acórdão
paradigma "A" expressou entendimento diametralmente oposto, no sentido de
que o prazo seria de 10 (dez) anos, a contar do recolhimento indevido
(interpretação conjunta do § 4o, do artigo 150 com o artigo 168, do CTN), tal
como entendimento consolidado no âmbito da 1a SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. O acórdão paradigma "B" expressou
entendimento de que o art. 3o da LC n° 118/05 deve ser considerado como
preceito modificativo quanto ao entendimento do inciso I do artigo 168 do CTN,
razão pela tal LC n° 118/05 deverá incidir tão somente para situações que
venham ocorrer a partir de sua vigência, conforme exaustivamente exposto.
Portanto, o acórdão recorrido considerou o prazo de 05 (cinco) anos a contar da
data do recolhimento indevido, quando se teria dado a extinção do crédito
tributário - artigo 165, I combinado com o artigo 168, I, ambos do CTN, (assunto
exaustivamente debatido acima), ou seja, interpretando de modo equivocado, o
artigo 150, § 4o, do CTN. De forma diversa, os acórdãos paradigmas "A" e "B"
expressaram entendimento diametralmente oposto, no sentido de que o prazo
seria de 10 (dez) anos, a contar do recolhimento indevido, traduzindo a correta
interpretação do § 4o, do artigo 150 e artigo 168, ambos do CTN. (Destaques da
Recorrente)
Inicialmente, verifica-se que o recurso propõe divergência acerca de matéria
posteriormente sumulada no âmbito deste Conselho. Trata-se da Súmula CARF no 91,
de efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no Diário
Oficial da União de 08/06/2018:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Porém, a Súmula não representa óbice para admissão do presente recurso, uma vez que
converge para a pretensão da Recorrente de aplicação do “prazo prescricional de
10(dez) anos, contado do fato gerador”. na medida em que no caso dos autos o pedido
de restituição de pagamento indevido ou maior foi “protocolizado em 07/03/2003” –
antes, portanto, a 9 de junho de 2005, conforme relato do acórdão recorrido.
De toda sorte, por óbvio a ultrapassagem por si só do óbice acima não significa que a
admissão do recurso especial está garantida. É preciso que apresente paradigmas com
entendimento divergente do abraçado pelo acórdão recorrido. É de se verificar.
Em relação ao primeiro paradigma apresentado (Acórdão no 202-13.360), verifica-se
que seus fundamentos dão sustentação à arguição de divergência abraçada pelo
Recorrente sem contrariar também a Súmula , uma vez que o provimento do mesmo se
deu em pedido de restituição anterior a 09 de junho de 2005 (no caso, em 30/11/1999,
tal qual também se deu no acórdão recorrido (07/03/2003)).
Confira-se os fundamentos do referido paradigma:
(...)
Assiste razão à Recorrente. Com efeito, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art.
150, § 4°, que passados 05 (cinco) anos do pagamento sem que tenha a Fazenda
Nacional se pronunciado a respeito, considerar-se-á definitivamente homologado
o lançamento e extinto o crédito tributário.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

Por sua vez, o inciso I do art. 168 do mesmo diploma legal é claríssimo ao dispor
que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a "data da extinção
do crédito tributário".
Da interpretação sistêmica dos dispositivos legais acima referidos, exsurge a
natural constatação de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, somente estará fulminada pela decadência a compensação de
indébitos, cujos fatos geradores tenham ocorrido 10 (dez) anos antes da data do
pedido formulado neste sentido.
Frise-se, por fim, como muito bem demonstrado pela Recorrente no curso do
processo, tal entendimento restou consagrado pelo Egrégio SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"TRIBUTÁRIO — EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL — DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO — 1NOCORRENCIA.
À falta de homologação, a decadência do direito de repetir o indébito tributário
somente ocorre, decorridos cinco anos, desde a ocorrência do fato gerador,
acrescidos de outros cinco anos, contados do termo final do prazo deferido ao
Fisco, para apuração do tributo devido." (STJ I° Seção - EREsp no 42720-5, ReL
Mia Humberto Gomes de Barros, maioria, vencidos os Ministros Demócrito
Reinaldo e Milton Luiz Pereira, Mag. em 14.03.1995, DJ de 17.04.1995, pág.
9.551.)
Ou seja, considerando que o requerimento em questão foi protocolizado em 30
de setembro de 1999, são compensáveis todos os valores pagos a maior a partir
de fatos geradores ocorridos em outubro de 1989, inclusive. Portanto, com
relação aos valores recolhidos em 10.10.89, referentes a fato gerador ocorrido em
setembro de 1989, operou-se a decadência, não podendo ser objeto de
compensação.
Entendo, assim, não estar o pleito da Recorrente de todo fulminado pela
decadência, a exceção do período de apuração referente ao mês de setembro de
1989. (Destacou-se).
Dessa forma, o dissídio jurisprudencial foi comprovado em relação a esse primeiro
paradigma. Enquanto no primeiro paradigma aplicou-se de forma absoluta a regra de
prescrição de 10 (dez) anos, no acórdão recorrido afastou-se a aplicação da tese que
ampara a Súmula CARF no 91 que veio supervenientemente (Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador), ainda que o pedido de restituição tenha sido pleiteada em 07/03/2003,
portanto, antes de 9 de junho de 2005. Portanto, proponho que este primeiro paradigma
seja admitido.
O Recurso Especial em exame aduz também divergência para o segundo paradigma
(Acórdão no 108-07.727) com base em outros fundamentos não elencados pelo voto
condutor do acórdão recorrido, na parte em que aquele se reporta ao início do prazo
prescricional de pedido de restituição oriundo de Lei declarada inconstitucional.
Confira-se trechos do segundo paradigma a esse respeito:
(...)
No que se refere ao prazo estabelecido para o pedido de restituição, entendo que
a questão resta incontroversa, não havendo dúvidas quanto à intenção do
legislador de estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

O problema a ser enfrentado surge justamente no estabelecimento do início do
prazo estipulado para a restituição.
Conforme apontado pelo contribuinte, a jurisprudência e a doutrina têm
entendido que, no caso de edição de Resolução do Senado Federal que exclui
determinada norma do sistema jurídico, a contagem do prazo inicia-se na sua
publicação.
Isso se dá, por ser este o momento de ciência do contribuinte de que o tributo
recolhido é inconstitucional e, portanto, indevido. Não poderia ser outro o
entendimento a respeito da questão, pois na maioria das vezes, somente com a
declaração de inconstitucionalidade é que se abre ao contribuinte a oportunidade
de verificar que os valores pagos eram indevidos, sendo que desse momento em
diante poderá o mesmo requisitar a sua restituição perante o Estado
(...)
Como se vê, o segundo paradigma trata de situação fática e jurídica diferenciada do
caso recorrido, pois o acórdão recorrido não se debruçou sobre pedido de restituição
oriundo de Lei declarada inconstitucional a fim de deduzir nesse caso específico o
momento em que se considera indevido o pagamento. Da mesma forma, o segundo
paradigma também silencia acerca do principal fundamento apontado pela decisão
recorrida, para negar provimento ao recurso voluntário: o marco a partir do qual o prazo
prescricional seria de cinco anos ou dez anos.
Ora, tendo a Turma paradigmática se defrontado com situação fática bastante diversa
daquela enfrentada pela Turma recorrida, focando-se em outros aspectos do prazo
prescricional, não é razoável supor que a transposição do entendimento vertido pela
Turma paradigmática para o âmbito do caso presente ensejaria juízo de valor em sentido
diverso.
Dessa forma, o segundo paradigma (Acórdão no 108-07.727) não está apto a comprovar
o dissídio jurisprudencial.
De toda sorte, proponho que a matéria arguida como divergente seja admitida, mas
apenas por meio do primeiro paradigma (Acórdão no 202-13.360).
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, mas tão somente em relação ao primeiro paradigma
(Acórdão no 202-13.360).
À consideração do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas, DOU
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, mas apenas por
meio do primeiro paradigma (Acórdão no 202-13.360).
[...]
No mérito a recorrente sustenta a inocorrência prescrição, tendo em vista a
necessidade de observância do prazo decenal, amparado no art. 150, § 4o, c/c art. 168, I do CTN,
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do STJ, que afasta a aplicação do art. 3o da LC.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

118/05. Ao final, pede que sejam reconhecidos os valores recolhidos a maior dos tributos e
contribuições apontados no pedido de restituição.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em
16/05/2023 (fl. 669), esta apresentou suas contrarrazões em 16/05/2023 (fls. 670/675), no qual
preme pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.884 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000622/2003-64

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não contesta o conhecimento do recurso em suas contrarrazões, de sorte
que, por considerar caracterizada a divergência, nos termos do despacho de admissibilidade,
cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999, voto por conhecer do
recurso.
No mérito, como bem apontado no despacho de admissibilidade, a pretensão da
recorrente vai ao encontro do disposto na Súmula CARF no 91, que dispõe, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso, o pedido de restituição refere-se a recolhimentos de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins, que seriam indevidos ou a maior, efetuados nos meses de 03/1993 a 06/1994
tendo sido o pedido protocolizado em 07/03/2003, nos termos do despacho da DRF Osasco que
indeferiu o pedido com base na ocorrência de prescrição quinquenal (fl. 474).
Desta feita, cabe reconhecer a possibilidade de restituição e a inocorrência de
prescrição no presente caso, para todos os recolhimentos objeto do pedido, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 07/03/1993.
Não obstante, tendo em vista que a autoridade administrativa que proferiu o
despacho que indeferiu o pleito não examinou o mérito do pedido de restituição, impõe-se o
retorno dos autos a unidade de origem para prosseguimento da análise, uma vez afastado o óbice
da prescrição.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial
para afastar a ocorrência de prescrição dos tributos recolhidos, objeto do pedido de restituição,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 07/03/1993, determinando-se o retorno dos autos à
unidade de origem para prosseguimento da análise do pleito da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 685
DF CARF MF
Original